Tribunal: TJES
Processo: 5003972-88.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003972-88.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

AGRAVADO: PEMAGRAN PEDRAS MARMORES E GRANITOS LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
DECISÃO CONCESSIVA
–
SOBERANIA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES
–
CRAM DOWN
–
ADEQUAÇÃO AO CASO CONCRETO –
BENS
QUE GARANTEM
CRÉDITOS EXTRACONCURSAIS –
DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE QUE NÃO OS ALCANÇA
–
PAGAMENTO DE CRÉDITO EM DESCONFORMIDADE COM O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – QUESTÃO NÃO DEDUZIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS PELA TR – FIXAÇÃO DE REQUISITOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO DESCUMPRIMENTO DO PLANO – NULIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Não obstante a rejeição do agravado ao plano de recuperação, único credor da Classe II, o plano foi aprovado por 100% (cem por cento) dos credores trabalhistas (Classe I), 74,86% (setenta e quatro vírgula oitenta e seis por cento) dos credores quirografários presentes, que representam 82,35% (oitenta e dois vírgula trinta e cinco por cento) dos créditos desta classe (Classe III), bem como 100% (cem por cento) dos credores qualificados como microempresas e empresas de pequeno porte (Classe IV).

2.
A dispensa do requisito previsto no art. 58, §1º, inciso III, da Lei de Recuperação Judicial, justifica-se no caso concreto pela inexistência de outros credores na mesma classe, assim como diante do valor proporcional do crédito, equivalente a menos de 1% (um por cento) do total, o que denota a abusividade da rejeição, já que era inviável a obtenção de mais de um terço dos votos dos credores desta classe.

3.
Após concedida a recuperação judicial, não há óbice para o credor privilegiado retomar a busca pela satisfação do valor que lhe é devido caso seu crédito não tenha sido equalizado pelo plano de recuperação judicial, conforme assentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

4
.
Na situação dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau, em após a apresentação do plano de recuperação judicial, rejeitou a declaração de essencialidade dos imóveis que garantem o contrato executado pelo agravante nos autos do processo nº 0003375.16.2019.8.08.0011, autorizando a penhora sobre os bens, o que denota que a concessão da recuperação judicial não suprime a possibilidade da execução dos créditos extraconcursais.

5.
Sobre a concessão de quitação dos créditos e condições de pagamento, percebe-se que estão delineadas no plano de recuperação e respectivo adendo, de modo que eventual adimplemento em desconformidade deve ser informado ao juízo universal para que decida a respeito, o que não se observou no caso dos autos, de modo que o pronunciamento desta egrégia Corte de Justiça sobre a matéria caracterizaria indesejada supressão de instância.

6.
O estabelecimento de condicionantes para caracterização de descumprimento do plano de recuperação judicial – necessidade de notificação da recuperanda e deliberação pela Assembleia Geral de Credores para sanar o não atendimento do plano – constitui afronta aos termos da Lei nº 11.101/2005.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, por maioria de votos, CONHECER do agravo de instrumento e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (evento nº 4777298), nos autos da ação de recuperação judicial formulado pela empresa
PEMAGRAN PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
, que aplicou o instituto denominado
cram down e
concedeu a recuperação judicial à agravada.

Em suas razões recursais (evento nº 4776612), aduz o banco agravante, em síntese, que
(i)
“votou contrário à aprovação do plano de recuperação judicial; vez que tal plano trouxe, sobretudo em seu adendo, manifestas ilegalidades, as quais foram apontadas em AGC e nos autos do processo de recuperação judicial” (fl. 13);
(i
i
)
a cláusula que aprovou a essencialidade dos bens de capital, dos recursos em conta-corrente, ativos financeiros, ativos móveis e imóveis que compõe a matriz e filiais, inclusive aqueles com alienação, penhora, garantia extrajudicial ou judicial, viola o disposto no artigo 49, §3º, da Lei 11.101/05;
(
i
ii)
“o plano de recuperação judicial, quanto ao pagamento do crédito do BNB, não menciona quais seriam os critérios legais incidentes para apuração do valor devido até a data do efetivo pagamento” (fl. 16)”;
(i
v
)
“as cláusulas que tratam da quitação e do descumprimento do plano de recuperação judicial mostram-se manifestamente ilegais” (fl. 17); e que
(vi)
“não há previsão legal para a inobservância expressa de requisito legal exigido para aplicação do
cram down
e a mera citação doutrinária não pode se sobrepor à soberania do voto do credor em AGC que, repita-se, pautou-se, no exercício regular de seu direito e na aplicação da lei para defesa de seu crédito” (fl. 18).

Insurge-se o agravante contra a própria aprovação do plano de recuperação judicial da empresa
PEMAGRAN PEDRAS, MÁRMORES E GRANITOS LTDA.
, por meio da aplicação do
cram down
, e também contra determinadas cláusulas constantes do plano.

Sobre o
cram down
, cuida-se de instituto que autoriza o Juízo falimentar a impor, sob determinadas circunstâncias, a homologação do plano de recuperação judicial aos credores discordantes, ainda que não haja aprovação na forma do artigo 45, da Lei nº 11.101/2005.

Os requisitos para a concessão da recuperação judicial nos referidos termos foram elencados no artigo 58, §1º, da Lei de Falências, abaixo transcrito:

Art. 58 [...]

§ 1º O juiz poderá conceder a recuperação judicial com base em plano que não obteve aprovação na forma do art. 45 desta Lei, desde que, na mesma assembleia, tenha obtido, de forma cumulativa:

I – o voto favorável de credores que representem mais da metade do valor de todos os créditos presentes à assemblea, independentemente de classes;

II – a aprovação de 3 (três) das classes de credores ou, caso haja somente 3 (três) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 2 (duas) das classes ou, caso haja somente 2 (duas) classes com credores votantes, a aprovação de pelo menos 1 (uma) delas, sempre nos termos do art. 45 desta Lei;

III – na classe que o houver rejeitado, o voto favorável de mais de 1/3 (um terço) dos credores, computados na forma dos §§ 1º e 2º do art. 45 desta Lei.

De acordo com a ata da Assembleia Geral de Credores designada com o propósito de deliberação sobre o plano de recuperação judicial (evento nº 4777293), observa-se que apenas o agravante integrava a Classe II (garantia real), com valor listado de R$21.786,08 (vinte e um mil setecentos e oitenta e seis reais e oito centavos).

Não obstante a rejeição do agravado, único credor da Classe II, o plano foi aprovado por 100% (cem por cento) dos credores trabalhistas (Classe I), 74,86% (setenta e quatro vírgula oitenta e seis por cento) dos credores quirografários presentes, que representam 82,35% (oitenta e dois vírgula trinta e cinco por cento) dos créditos desta classe (Classe III), bem como 100% (cem por cento) dos credores qualificados como microempresas e empresas de pequeno porte (Classe IV).

Nesse contexto, a dispensa do requisito previsto no inciso III, do referido dispositivo, justifica-se no caso concreto pela inexistência de outros credores na mesma classe, assim como diante do valor proporcional do crédito, equivalente a menos de 1% (um por cento) do total, o que denota a abusividade da rejeição, já que era inviável a obtenção de mais de um terço dos votos dos credores desta classe.

Releva notar que a mitigação dos requisitos necessários à incidência do
cram down
, conforme as peculiaridades do caso concreto, é amplamente aceita na jurisprudência pátria, em razão da prevalência do princípio da preservação da empresa. Nesse sentido posicionou-se o colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO. CRAM DOWN. PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ABUSIVIDADE DE VOTO MANTIDA. COMPENSAÇÃO. QUITAÇÃO. COOBRIGADOS. ALTERAÇÃO DO PLANO. PRAZO. 1. Manutenção da declaração de abusividade de voto, no caso, pois houve aprovação do plano pelas demais classes, com rejeição exclusivamente na dos quirografários, tendo em vista a supremacia do credor Banco do Brasil, detentor d aproximadamente 74%. Situação que inclusive inviabiliza a aprovação de 1/3 da classe que rejeitou, impedindo a aplicação do cram down. Peculiaridades do caso concreto. 2. Homologação do plano de recuperação, tendo em vista o preenchimento do art. 58, §1º, da lrf, dada a declaração de abusividade de voto de um dos credores da classe na qual houve a rejeição. 3. Decisão que tem por finalidade assegurar a possibilidade de superação da situação de crise econômico-financeira da parte agravada, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 4. Possibilidade de compensação entre créditos das recuperandas e aqueles sujeitos à recuperação judicial, mormente diante da expressa ressalva de submissão da questão à apreciação judicial. 5. Cláusula de quitação (5.4) na parte que estende os efeitos aos coobrigados e garantidores. Afastamento exclusivamente ao agravante, credor presente à agc e que manifestou expressamente a sua contrariedade em relação à referida disposição do plano. Orientação sufragada pelo Superior Tribunal de Justiça. 6. Possibilidade de modificação do plano de recuperação até após o biênio da supervisão judicial, porém desde que ainda não encerrado o processo por sentença. Recurso parcialmente provido. (TJRS; AI 5133745-78.2023.8.21.7000; Porto Alegre; Quinta Câmara Cível; Relª Desª Isabel Dias Almeida; Julg. 26/07/2023; DJERS 26/07/2023)

Sob outro aspecto, o item 4, do adendo ao plano de recuperação judicial (evento nº 4777290), que estabeleceu a essencialidade de todos os bens de capital, ou seja, “ativos móveis e imóveis, inclusive aqueles com alienação e/ou penhora/garantia extrajudicial e/ou judicial”, não pode ser interpretado, de plano, como afronta à norma contida no artigo 49, §3º, da Lei de Recuperação Judicial
1
.

Isso porque, após concedida a recuperação judicial, não há óbice para o credor privilegiado retomar a busca pela satisfação do valor que lhe é devido caso seu crédito não tenha sido equalizado pelo plano de recuperação judicial, conforme assentado pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. 1. INCLUSÃO INDEVIDA DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL NA LISTA DE CREDORES PELA RECUPERANDA. SUBSISTÊNCIA DE SUA NATUREZA, INDEPENDENTEMENTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. 2. CONTROVÉRSIA POSTA. 3. STAY PERIOD. NOVO TRATAMENTO CONFERIDO PELA LEI N. 14.112/2020. OBSERVÂNCIA. 4. DELIMITAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL PARA DELIBERAR A RESPEITO DAS CONSTRIÇÕES REALIZADAS NO BOJO DAS EXECUÇÕES INDIVIDUAIS DE CRÉDITO EXTRACONCURSAL, SEJA QUANTO AO SEU CONTEÚDO, SEJA QUANTO AO ESPAÇO TEMPORAL. AFASTAMENTO, POR COMPLETO, DA IDEIA DE JUÍZO UNIVERSAL. 5. DECURSO DO STAY PERIOD (NO CASO, INCLUSIVE, COM A PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE CONCESSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL). EQUALIZAÇÃO DO CRÉDITO EXTRACONCURSAL. INDISPENSABILIDADE. 6. RECURSO IMPROVIDO, CASSANDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA. 1. A indevida inclusão de crédito extraconcursal na lista de credores (concursais) elaborada pelo administrador judicial, a partir dos documentos apresentados pela recuperanda, tal como se deu na hipótese, não tem o condão de transmudar a sua natureza, não se exigindo de seu titular o manejo de qualquer providência no âmbito da recuperação judicial, cujos efeitos, por expressa disposição legal, não lhe alcançam. Violação do art. 8º da LRF. Não ocorrência. 2. Discute-se no presente recurso especial, também e principalmente, se, a partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, exaurido o prazo de blindagem estabelecido no § 4º do art. 6º da LRF (no caso, inclusive, com sentença de concessão da recuperação judicial), seria possível subsistir a decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial que sobrestou a penhora on-line de R$ 13.887.861,17 (treze milhões, oitocentos e oitenta e sete mil, oitocentos e sessenta e um reais e dezessete centavos), determinada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, em que tramita a execução de crédito extraconcursal de titularidade dos recorridos (decorrente de inadimplemento do contrato de compra e venda de imóveis rurais, com cláusula de irrevogabilidade e de irretratabilidade), sob o fundamento de que o bem penhorado (pecúnia) afigura-se essencial à atividade empresarial. 3. Especificamente sobre o stay period, a Lei n. 14.112/2020, sem se afastar da preocupação de que este período de esforços e de sacrifícios impostos [por lei] aos credores não pode subsistir indefinidamente, sob o risco de gerar manifesta iniquidade, estabeleceu que o sobrestamento das execuções de créditos ou obrigações sujeitos à recuperação judicial (com vedação dos correlatos atos constritivos) perdurará pelo "prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal". 3.1 A lei, em termos resolutivos (uma vez mais), estabelece a possibilidade de o período de suspensão perdurar por até 360 (trezentos e sessenta) dias. É importante registrar, no ponto, que todos os prazos que gravitam em torno do stay period, para a consecução dos respectivos atos processuais foram mantidos tal como originariamente previstos, ou seja, passíveis de serem realizados - não havendo nenhum evento extraordinário - dentro dos 180 (cento e oitenta) dias inicialmente estipulados. 3.2 O disposto no inciso I do § 4º-A do art. 6º da LRF é claro em acentuar que as suspensões das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial e dos prazos prescricionais e a proibição dos correlatos atos constritivos "não serão aplicáveis caso os credores não apresentem plano alternativo no prazo de 30 (trinta) dias, contado do final do prazo referido no § 4º deste artigo ou no § 4º do art. 56 desta Lei". Por consequência, o inciso II do § 4º-A assinala que o sobrestamento das execuções dos créditos submetidos à recuperação judicial, bem como dos correlatos atos constritivos, persiste durante esse prazo de 30 (trinta dias), dentro do qual o plano de recuperação judicial dos credores deve ser apresentado, caso em que este período de blindagem subsistirá pelo prazo de 180 dias, contados do término do prazo de 180 dias iniciais ou de sua prorrogação, caso não tenha ocorrido a deliberação do plano pela assembleia de credores; ou contados da própria deliberação que rejeitou o plano apresentado pelo devedor. 3.3 O novo regramento ofertado pela Lei n. 14.112/2020, de modo expresso e peremptório, veda a prorrogação do stay period, após a fluência desse período máximo de blindagem (de até 360 dias), estabelecendo uma única exceção: a critério exclusivo dos credores, poderão, findo este prazo sem a deliberação do plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor; ou, por ocasião da rejeição do plano de recuperação judicial, deliberar, segundo o quórum legal estabelecido no § 5º do art. 56, a concessão do prazo de 30 (trinta) dias para que seja apresentado um plano de recuperação judicial de sua autoria. 3.4 Diante dessa inequívoca mens legis - qual seja, de atribuir aos credores, com exclusividade, findo o prazo máximo de blindagem (de até 360 dias), a decisão de estender ou não o stay period (com todos os efeitos jurídicos daí advindos) - qualquer leitura extensiva à exceção legal (interpretação que sempre deve ser vista com reservas) não pode dispensar a expressa autorização dos credores a esse propósito. 3.5 Em conclusão, a partir da nova sistemática implementada pela Lei n. 14.112/2020, a extensão do stay period, para além da prorrogação estabelecida no § 4º do art. 6º da LRF, somente se afigurará possível se houver, necessariamente, a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores a esse respeito, seja com vistas à apresentação do plano de recuperação judicial, seja por reputarem conveniente e necessário, segundo seus interesses, para se chegar a um denominador comum no que alude às negociações em trâmite. Ausente a deliberação prévia e favorável da assembleia geral dos credores para autorizar a extensão do stay period, seu deferimento configura indevida ingerência judicial, apartando-se das disposições legais que, como demonstrado, são expressas nesse sentido. 4. Com o advento da Lei n. 14.112/2020, tem-se não mais haver espaço - diante de seus termos resolutivos - para a interpretação que confere ao Juízo da recuperação judicial o status de competente universal para deliberar sobre toda e qualquer constrição judicial efetivada no âmbito da execuções de crédito extraconcursal, a pretexto de sua essencialidade ao desenvolvimento de sua atividade, exercida, inclusive, depois do decurso do stay period. A partir da vigência da Lei n. 14.112/2020, com aplicação imediata aos processos em trâmite (afinal se trata de regra processual que cuida de questão afeta à própria competência), o Juízo da recuperação judicial tem a competência específica para determinar o sobrestamento dos atos de constrição exarados no bojo de execução de crédito extraconcursal que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial durante o período de blindagem. Em se tratando de execuções fiscais, a competência do Juízo recuperacional restringe-se a substituir os atos de constrição que recaíam sobre bens de capital essenciais à manutenção da atividade empresarial até o encerramento da recuperação judicial. 4.1 Esta Terceira Turma (por ocasião do julgamento do REsp 1.758.746/GO) e, posteriormente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.629.470/MS), na via recursal propugnada (CC 153.473/PR), adotou o posicionamento de que a avaliação quanto à essencialidade de determinado bem recai unicamente sobre bem de capital, objeto de garantia fiduciária (ou objeto de constrição). Caso não se trate de bem de capital, o bem objeto de constrição ou o bem cedido ou alienado fiduciariamente não fica retido na posse da empresa em recuperação judicial, com esteio na parte final do § 3º do art. 49 da LRF, apresentando-se, para esse efeito, absolutamente descabido qualquer juízo de essencialidade. Em resumo, definiu-se que "bem de capital" a que a lei se refere é o bem corpóreo (móvel ou imóvel), utilizado no processo produtivo da empresa recuperanda, e que, naturalmente, encontre-se em sua posse. 4.2 A competência do Juízo recuperacional para sobrestar o ato constritivo realizado no bojo de execução de crédito extraconcursal restringe-se àquele que recai unicamente sobre bem de capital essencial à manutenção da atividade empresarial - a incidir, para a sua caracterização, todas as considerações acima efetuadas -, a ser exercida apenas durante o período de blindagem.
5. Uma vez exaurido o período de blindagem - sobretudo nos casos em que sobrevém sentença de concessão da recuperação judicial, a ensejar a novação de todas as obrigações sujeitas ao plano de recuperação judicial - é absolutamente necessário que o credor extraconcursal tenha seu crédito devidamente equalizado no âmbito da execução individual, não se mostrando possível que o Juízo da recuperação continue, após tal interregno, a obstar a satisfação de seu crédito, com suporte no princípio da preservação da empresa, o qual não se tem por absoluto. Naturalmente, remanesce incólume o dever do Juízo em que se processa a execução individual de crédito extraconcursal de bem observar o princípio da menor onerosidade, a fim de que a satisfação do débito exequendo se dê na forma menos gravosa ao devedor, podendo obter, em cooperação do Juízo da recuperação judicial, as informações que reputar relevantes e necessárias. 5.1 Deveras, se mesmo com o decurso do stay period (e, uma vez concedida a recuperação judicial), a manutenção da atividade empresarial depende da utilização de bem - o qual, em verdade, não é propriamente de sua titularidade - e o correlato credor proprietário, por outro lado, não tem seu débito devidamente equalizado por qualquer outra forma, esta circunstância fática, além de evidenciar um sério indicativo a respeito da própria inviabilidade de soerguimento da empresa, distorce por completo o modo como o processo recuperacional foi projetado, esvaziando o privilégio legal conferido aos credores extraconcursais, em benefício desmedido à recuperanda e aos credores sujeitos à recuperação judicial.
O privilégio legal - registra-se - é conferido não apenas aos chamados "credores-proprietários", mas também a todos os credores que, mesmo após o pedido de recuperação judicial, em valoroso voto de confiança à empresa em dificuldade financeira, manteve ou com ela estabeleceu relações jurídicas creditícias indispensáveis à continuidade da atividade empresarial (aqui incluídos os trabalhadores, fornecedores, etc), sendo, pois, de rigor, sua tempestiva equalização. 6. Recurso especial improvido, cassando-se a liminar deferi da. (REsp n. 1.991.103/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 13/4/2023.) (Sem grifos no original).

Na situação dos autos, verifica-se que o magistrado de primeiro grau,
após a apresentação do plano de recuperação judicial, rejeitou a declaração de essencialidade dos imóveis que garantem o contrato executado pelo agravante nos autos do processo nº 0003375.16.2019.8.08.0011 (evento nº 4777294), autorizando a penhora sobre os bens, o que denota que a concessão da recuperação judicial não suprime a possibilidade da execução dos créditos extraconcursais, nos termos delineados pelo julgado acima transcrito.

Sobre a concessão de quitação dos créditos e condições de pagamento, percebe-se que estão delineadas no plano de recuperação e respectivo adendo, de modo que eventual adimplemento em desconformidade deve ser informado ao juízo universal para que decida a respeito, o que não se observou no caso dos autos, de modo que o pronunciamento desta egrégia Corte de Justiça sobre a matéria caracterizaria indesejada supressão de instância.

Ademais, da análise do plano de recuperação (evento nº 4776618), verifica-se que foi previsto o índice da TR para correção monetária dos créditos, não havendo omissão sobre o ponto.

Por fim, o estabelecimento de condicionantes para caracterização de descumprimento do plano de recuperação judicial – necessidade de notificação da recuperanda e deliberação pela Assembleia Geral de Credores para sanar o não atendimento do plano – constitui afronta aos termos da Lei nº 11.101/2005.

Isso porque, de acordo com o artigo 61, §1º, da Lei de Recuperação Judicial
2
, o simples descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano tem o condão de convolar a recuperação em falência, ao passo que o artigo 73, inciso IV, do mesmo diploma
3
, atribui tão somente ao juízo a decisão sobre tal matéria.

Desse modo, é nula a cláusula 5.8, do plano de recuperação
4
, que fixou a exigência do cumprimento de atos preparatórios à caracterização de seu descumprimento, conforme orientação sufragada pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. IRRESIGNAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DO PLANO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. O juiz está autorizado a realizar o controle de legalidade do plano de recuperação judicial, sem adentrar no aspecto da sua viabilidade econômica, a qual constitui mérito da soberana vontade da assembleia geral de credores (AgInt no RESP nº 1.875.528/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/5/2021, DJe de 4/6/2021). ALEGAÇÕES DE QUE A PROPOSTA DE PAGAMENTO APROVADA É ILÍQUIDA E ILEGAL, IMPLICANDO EM REMISSÃO DISFARÇADA DA DÍVIDA, COM CORREÇÃO MONETÁRIA ÍNFIMA (APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL) E EXTENSO PROLONGAMENTO DO PAGAMENTO DOS CRÉDITOS. INOCORRÊNCIA. ART. 50, I, DA LREF QUE PERMITE QUE O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL ESTABELEÇA ALTERAÇÕES NAS CONDIÇÕES DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. DESÁGIO QUE POR SI SÓ NÃO INVALIDA A CLÁUSULA. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDAMENTE PREVISTA NO PLANO APROVADO NA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO QUE PREVÊ LIBERAÇÃO DE GARANTIAS REAIS, FIDUCIÁRIAS E FIDEJUSSÓRIAS, BEM COMO A NOVAÇÃO DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AOS COOBRIGADOS. RENÚNCIA EFICAZ APENAS EM FACE DAQUELES CREDORES QUE MANIFESTADAMENTE CONCORDAREM COM O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONTRA ELE NÃO FIZEREM NENHUMA RESSALVA. AGRAVANTE QUE FOI EXPRESSAMENTE CONTRÁRIA À HOMOLOGAÇÃO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA CLÁUSULA DE SUPRESSÃO DE GARANTIAS. RECLAMO PROVIDO NO PONTO. A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição. (STJ. AgInt no RESP nº 1.926.548/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 25/4/2022. Grifou-se).
PREVISÃO DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO. DETERMINAÇÃO CONTRÁRIA AOS ARTS. 61, §1 E 73, IV, DA Lei nº 11.101/2005. NECESSIDADE DE AFASTAR A CLÁUSULA DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISUM MODIFICADO NO TÓPICO. O descumprimento de qualquer obrigação contida no plano poderá autorizar, independentemente da notificação do credor ou da instalação de assembleia, a convolação da recuperação judicial em falência, não cabendo ao plano de recuperação impor condição, sob pena de afronta à expressa disposição legal.
(AI n. 4006639-93.2018.8.24.0000, de Itajaí, Rel. Cláudio Barreto Dutra, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 19-11-2020). (TJSC; AI 4024451-17.2019.8.24.0000; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Jaime Machado Junior; Julg. 23/06/2022) (Sem grifos no original).

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EIXO RESTAURANTES LTDA. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. Decisão agravada que estabeleceu que a alienação de imóvel (matrícula nº 105.722) somente seja concretizada mediante a expressa aquiescência da instituição financeira, titular do direito em garantia (CEF), a ser manifestada no momento da futura alienação, bem como declarou a ilegalidade das cláusulas 14 e 6.6 do plano de recuperação judicial. Inconformismo da Recuperanda. Não acolhimento. NECESSIDADE DE AQUIESCÊNCIA DO CREDOR NA VENDA DE BEM IMÓVEL DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Ainda que previsto no plano de recuperação judicial que parte do produto da alienação será destinado à quitação integral do saldo devedor detido pelo credor fiduciário, é indispensável sua anuência expressa, nos termos do art. 49, § 3º, 50, § 1º e 59, caput da Lei nº 11.101/2005. Súmula nº 61 deste E. TJSP. RECURSO DESPROVIDO. CLÁUSULA QUE PREVÊ NOVAÇÃO DA DÍVIDA. DESONERAÇÃO DOS GARANTIDORES O plano de recuperação judicial deve observar os limites impostos pelo art. 59 e pelo § 1º do art. 49, ambos da Lei nº 11.101/2005. Súmula nº 581-STJ. Orientação firmada pelo STJ, ao aplicar a Lei de Recursos Repetitivos (RESP. N. 1.333.349-SP). No caso dos autos, o plano retrata apenas a dicção legal, sendo expresso no sentido de que a novação das dívidas se dará exclusivamente com relação à recuperanda, não afetando ou beneficiando terceiros coobrigados garantidores.
RECURSO DESPROVIDO. CONVOLAÇÃO EM FALÊNCIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PLANO. É nula a cláusula que prevê que, em caso de inadimplemento de qualquer obrigação, haja prévia notificação da devedora e a não purgação da mora em 30 dias. Cláusula que viola o disposto nos arts. 61, § 1º, e 73, IV, Lei n. 11.101/2005. O descumprimento de qualquer obrigação contida no plano poderá autorizar a convolação da recuperação judicial em falência.
RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2246405-47.2021.8.26.0000; Ac. 15334128; Americana; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Sérgio Shimura; Julg. 21/01/2022; DJESP 01/02/2022; Pág. 2850) (Sem grifos no original).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, tão somente para declarar a nulidade da Cláusula 5.8, do Plano de Recuperação Judicial.

É como voto.

1
Art. 49 [...] § 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

2
Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o juiz poderá determinar a manutenção do devedor em recuperação judicial até que sejam cumpridas todas as obrigações previstas no plano que vencerem até, no máximo, 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial, independentemente do eventual período de carência.

§ 1º Durante o período estabelecido no
caput
deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.

[...]

3
Art. 73. O juiz decretará a falência durante o processo de recuperação judicial:

[...]

IV – por descumprimento de qualquer obrigação assumida no plano de recuperação, na forma do § 1º do art. 61 desta Lei.

[...]

4
5.8 Descumprimento do Plano

Para fins deste plano, estará efetivamente caracterizado seu descumprimento caso a Recuperanda, após o recebimento de notificação enviada por parte prejudicada em decorrência de descumprimento de alguma obrigação do Plano, não sane referido descumprimento no prazo de até 60 (sessenta) dias contados do recebimento da notificação. Nesse caso de não saneamento, a Recuperanda deverá requerer ao Juízo, no prazo de 3 (três) dias úteis, a convocação de Assembleia de Credores no prazo de 15 dias, com a finalidade de deliberar acerca da medida mais adequada para sanar o descumprimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator